Tribunal: TJDFT
Processo: 0726697-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726697-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Matrícula em Instituição de Ensino Superior – Ausência de Certificado de Conclusão de Ensino Médio - Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante, uma vez que a exigência da Instituição agravada está pautada no artigo 44, inciso II da Lei no. 9.394/1996 e no edital aberto pela própria Instituição. Confira-se precedente: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. PRERREQUISITO. ARTIGO 44-II, LEI 9.394/1996. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ANÁLISE INTEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A conclusão do ensino médio ou equivalente é requisito indispensável para o acesso à graduação, previsto no Inciso II do art. 44 da Lei 9.394/1996. 2. Conforme disposição contratual, cabia à Instituição de Ensino Superior a responsabilidade pela conferência da documentação, no prazo de 90 dias, e, havendo irregularidade, rescindir o contrato. 3. Deixando, todavia, transcorrer o prazo além do estabelecido, cabe à Instituição ressarcir ao aluno o valor pago, considerando que as mensalidades foram pagas no vencimento, mas sem proveito para o pagador, que teve o contrato rescindido sem aproveitamento de matérias em curso futuro. 4. Recurso conhecido, mas não provido. Sentença confirmada. Unânime." (Acórdão 1709959, 07230446020228070003, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023.) Não se trata, pois, de requisito meramente afastado por vontade das partes. No mais, não se trata de ação direcionada contra curso supletivo, mas contra a própria instituição de ensino superior, a qual está apenas cumprindo o requisito legal. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto os fundamentos da parte Agravante e o conjunto probatório apresentado são insuficientes para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator